Tribunal: TJMT
Processo: 1028924-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028924-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNIS HENRIQUE VIEIRA RAMALHO - CPF: 035.637.961-22 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E COOPERATIVISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. RATEIO DE PERDAS. ANULAÇÃO DE MATRÍCULA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por cooperado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de sua matrícula na Unimed Cuiabá e da deliberação assemblear que aprovou rateio de perdas de aproximadamente R$ 400 milhões referentes ao exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na matrícula do cooperado que justifique sua anulação; e (
ii
) estabelecer se a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o rateio de perdas padece de nulidade por incluir prejuízos de exercícios anteriores e violar a responsabilidade limitada do cooperado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm vasta documentação técnica, incluindo balanços contábeis auditados, relatórios de auditoria independente e atas de assembleias.

O vício de consentimento por erro exige que este seja substancial e escusável, não se configurando quando as informações sobre a situação financeira da cooperativa estavam disponíveis publicamente antes do ingresso do cooperado.

A Lei no 5.764/1971, em seu art. 89, utiliza a expressão "prejuízos verificados no decorrer do exercício", permitindo que ajustes referentes a exercícios anteriores sejam reconhecidos no balanço do exercício corrente, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 23).

A deliberação assemblear que aprova rateio de perdas é soberana e vincula todos os cooperados quando observados os requisitos legais e estatutários, especialmente quando aprovada por quase unanimidade (572 votos favoráveis contra apenas 1 voto contrário).

O art. 11 da Lei no 5.764/1971 trata da responsabilidade do cooperado perante terceiros, enquanto o art. 1.095, § 1o, do Código Civil estabelece que o cooperado
responde pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, na proporção de sua participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do cooperado pelo rateio das perdas, na proporção direta das operações realizadas, decorre expressamente da Lei no 5.764/1971 e do Estatuto Social da cooperativa, não se limitando ao valor do capital integralizado.

A inclusão de ajustes contábeis referentes a exercícios anteriores no balanço do exercício corrente está em conformidade com as normas contábeis aplicáveis e não invalida o rateio de perdas aprovado em assembleia geral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1028924-92.2023.8.11.0041

DENNIS HENRIQUE VIEIRA RAMALHO X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Dennis Henrique Vieira Ramalho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de matrícula em cooperativa e de deliberação assemblear que aprovou rateio de perdas.

O recurso sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil em matéria técnica, e, no mérito, vício de consentimento na matrícula (por omissão de informações sobre prejuízos) e irregularidades na deliberação da AGE que aprovou o rateio (falta de transparência, inclusão de perdas de anos anteriores, violação à responsabilidade limitada).

A Apelada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso (violação à dialeticidade) ou, subsidiariamente, pela negativa de provimento, sustentando inexistência de cerceamento (autor poderia ter produzido prova por outros meios), ausência de vício de consentimento (balanço de 2021 continha ressalvas) e legalidade do rateio (aprovado em AGE, fundamentado na Lei 5.764/71).

Superveniente à interposição do recurso, o Apelante noticiou fato novo: Laudo Pericial Criminal (N° 983/2025 - SETEC/SR/PF/MT) que, segundo alega, comprova que perdas não são apenas de 2022, mas de anos anteriores, corroborando suas alegações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -

DIALETICIDADE

minentes Pares:

A Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Apelante se limitou a repetir os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, concentrando-se apenas na alegação de cerceamento de defesa.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. A jurisprudência consolidou que não basta mera discordância genérica ou repetição de argumentos já vencidos, sendo necessário o enfrentamento dialético dos fundamentos adotados pelo magistrado.

Examinando as razões recursais, constata-se que o recurso efetivamente repete, em grande medida, os argumentos da inicial nos capítulos sobre anulação da matrícula e da deliberação assemblear. A sentença fundamentou-se em cinco pilares principais: o balanço de 2021 já continha ressalvas explícitas sobre a situação da cooperativa; os balanços eram públicos e auditados; houve ausência de prova robusta do vício de consentimento; o rateio é legal conforme a Lei 5.764/71; e a deliberação assemblear possui caráter soberano.

O recurso não menciona o balanço de 2021 e não explica por que essa ressalva explícita não afastaria o erro escusável. Limita-se a afirmações genéricas sobre auditorias não imparciais, sem demonstrar especificamente
porque
as auditorias independentes seriam inválidas. Não enfrenta adequadamente o fundamento de que outros meios de prova estavam disponíveis, nem demonstra por que a aplicação da Lei 5.764/71 estaria incorreta. Também não impugna o fundamento da soberania assemblear.

Essa repetição revela deficiência técnica, pois o recurso deveria dialogar com a sentença, demonstrando seus equívocos, e não simplesmente reiterar a tese inicial.

Não obstante, o recurso dedica extensa e fundamentada argumentação ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil. Nesse ponto, o Apelante identifica contradição na sentença, cita a decisão saneadora que reconheceu a natureza técnica da controvérsia, invoca precedente específico deste Tribunal em ação rescisória, fundamenta constitucionalmente e demonstra a impossibilidade de produção da prova por outros meios. Essa argumentação não é mera repetição, mas impugnação específica a fundamento central da sentença: a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório.

Ademais, o Apelante noticiou fato superveniente consistente no Laudo Pericial 983/2025 da SETEC/SR/PF/MT, cujo sigilo foi retirado em novembro de 2025. Esse elemento reforça a tese de cerceamento de defesa e traz prova técnica independente relevante.

A jurisprudência orienta que, havendo dúvida, deve-se conhecer do recurso para análise do mérito, em prestígio ao princípio da primazia da resolução do mérito. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o princípio da dialeticidade não pode ser interpretado de forma excessivamente rigorosa, devendo o recurso ser conhecido quando há impugnação substancial, ainda que não exaustiva.

No caso presente, há impugnação específica e fundamentada quanto ao cerceamento de defesa, questão preliminar relevante que, se acolhida, prejudica a análise do mérito.

Ante o
exposto,
REJEITO

a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
–

CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

O Apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, impedindo-o de comprovar a existência de erro ou dolo no ato de sua matrícula na cooperativa, que as omissões contábeis influenciaram sua decisão de aderir à cooperativa, e que as perdas objeto do rateio não seriam exclusivamente do exercício de 2022, mas também de anos anteriores.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte pelo indeferimento de prova essencial à demonstração de fato relevante e controvertido, cuja comprovação não poderia ser realizada por outros meios disponíveis.

No caso em análise, tal
situação não se configura.

Os autos já continham vasta documentação técnica, incluindo balanços contábeis da Unimed Cuiabá referentes aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, relatórios de auditoria independente, ofícios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e atas de assembleias gerais, incluindo a AGE de 27.06.2023 que aprovou o rateio.

Essa documentação, já submetida a auditorias independentes e aprovada pelos órgãos competentes, fornecia elementos suficientes para a análise da controvérsia, conforme fundamentado na decisão que indeferiu a perícia (ID
332873004
).

Como bem destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID
332873012
), o indeferimento da perícia judicial não eximiu o Apelante de seu ônus probatório, sendo-lhe facultado utilizar outros meios de prova, como a apresentação de parecer técnico particular com base na documentação já existente nos autos.

O Apelante, contudo, não se valeu dessa faculdade processual, limitando-se a insistir na perícia judicial sem demonstrar a impossibilidade de produção da prova por outros meios disponíveis.

O art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como destinatário das provas, cabe ao juiz avaliar sua efetiva conveniência e necessidade para a formação de seu convencimento. No caso concreto, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia, considerando-a desnecessária diante do conjunto probatório já existente, não havendo arbitrariedade ou abuso de poder que justifique a anulação da sentença.

A controvérsia central do processo é predominantemente jurídica, envolvendo a interpretação da Lei no 5.764/71 e do Estatuto Social da cooperativa. A sentença
reconheceu expressamente que "
a discussão central é, e sempre foi, majoritariamente de direito (interpretação da Lei n.o 5.764/71 e do Estatuto Social) e de análise documental (balanços e atas)
".

O Apelante, ao requerer a produção da prova pericial, não delimitou adequadamente seu objeto, não indicou inconsistências
específicas nos documentos já juntados, nem demonstrou a imprescindibilidade da perícia para o julgamento da causa.

A análise detida dos autos revela que o indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de
origem
não configurou cerceamento de defesa
.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que o
Apelante ingressou como cooperado na Unimed Cuiabá em 17/12/2021, integralizando capital social no valor de R$ 90.000,00.

Em 27/06/2023, a Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa aprovou o balanço de 2022, que apresentou prejuízo de aproximadamente R$ 400 milhões, e deliberou pelo rateio das perdas entre os cooperados, na proporção direta das operações realizadas por cada um.

O Apelante foi notificado para pagar sua quota-parte no rateio, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A controvérsia
está em saber se possível
a anulação da matrícula do Apelante na cooperativa, sob alegação de vício de consentimento (erro/dolo) decorrente de suposta omissão de informações sobre a real situação financeira da cooperativa

e
se

possível
a anulação da deliberação da AGE de 27/06/2023 que aprovou o rateio das perdas, sob alegação de inclusão indevida de prejuízos de exercícios anteriores e violação à responsabilidade limitada do cooperado.

O Apelante sustenta que sua matrícula na cooperativa, ocorrida em 17/12/2021, estaria eivada de vício de consentimento, pois os balanços contábeis de 2019 e 2020 não refletiriam a real situação financeira da Unimed Cuiabá, omitindo prejuízos que já existiam.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Conforme destacado na sentença, as informações sobre a situação financeira da cooperativa eram públicas e acessíveis, constando inclusive do website da cooperativa. O balanço contábil de 2021, anterior à matrícula do Autor, já explicitava fragilidades financeiras, incluindo questões relacionadas à margem de solvência, conforme apontado pelo juízo de
origem
.

Assim, não há como acolher a tese de que o Apelante foi induzido em erro por desconhecer a fragilidade financeira da instituição, quando esta já estava documentada em relatórios públicos e auditados.

O vício de consentimento por erro, nos termos dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil, exige que este seja substancial e escusável, ou seja, que recaia sobre aspectos essenciais do negócio jurídico e que não pudesse ser percebido por uma pessoa de diligência normal.

No caso em análise, as informações sobre a situação financeira da cooperativa estavam disponíveis e acessíveis, não sendo escusável o alegado desconhecimento.

A "Operação
Bilanz
" da Polícia Federal, embora investigue possíveis irregularidades na gestão anterior, não tem o condão de, automaticamente, anular os atos jurídicos praticados por terceiros de boa-fé.

A responsabilidade por eventuais atos ilícitos de gestão recai sobre os administradores que os praticaram, e não sobre os cooperados que aderiram à sociedade com base nas informações contábeis então disponíveis e aprovadas.

Ademais, a decisão de ingressar em uma cooperativa que detinha 70% do mercado regional e mais de 200 mil beneficiários é uma escolha estratégica de carreira e de acesso à carteira de clientes, motivada primordialmente pelo fluxo de pacientes, pela tabela de honorários e pelo prestígio institucional da marca, e não exclusivamente pela exatidão de provisões contábeis.

Portanto, não restou comprovado o alegado vício de consentimento que justificasse a anulação da matrícula do Apelante na cooperativa.

Ainda, o
Apelante questiona a validade da deliberação da AGE de 27/06/2023, que aprovou o rateio das perdas do exercício de 2022, alegando que: (i) o rateio incluiria perdas de exercícios anteriores; (
ii
) não houve transparência quanto à forma de cálculo; e (
iii
) a responsabilidade do cooperado seria limitada ao capital social integralizado.

Tais argumentos não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à inclusão de perdas de exercícios anteriores no balanço de 2022, cumpre esclarecer que a Lei no 5.764/1971, em seu art. 89, utiliza a expressão "prejuízos verificados no decorrer do exercício", e não "prejuízos originados no exercício".

A verificação, na técnica contábil, é o ato formal de constatação, reconhecimento e registro de um evento patrimonial, independentemente do momento cronológico em que ocorreu o fato gerador da despesa.

As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 23) determinam que, ao se identificar erros de períodos anteriores, os ajustes devem ser reconhecidos no balanço do exercício corrente para restabelecer a verdade patrimonial da entidade. Portanto, mesmo que o balanço de 2022 tenha incluído ajustes referentes a exercícios anteriores, tal procedimento está em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

Ademais, conforme registrado na ata da AGE de 27/06/2023 (ID
332872931
), a origem histórica das perdas foi transparentemente divulgada aos cooperados presentes.

O Superintendente Administrativo e Financeiro detalhou as rubricas e os valores de contas não cobradas no período de 2019 a 2021, os estoques de medicamentos com perdas apuradas a partir de 2020 e outros itens de exercícios pretéritos. O auditor líder da
empresa PP&C, Giacomo de Paula, foi explícito ao afirmar que "impactos anteriores a 31 de dezembro de 2021 caíram todo no exercício de 2022".

Portanto, não houve qualquer omissão ou falta de transparência que pudesse viciar a deliberação assemblear. Pelo contrário, os cooperados foram devidamente informados sobre a composição do prejuízo e, mesmo assim, aprovaram o balanço e o rateio por quase unanimidade (572 votos favoráveis contra apenas 1 voto contrário).

Quanto à forma de cálculo do rateio, esta seguiu estritamente o disposto no art. 80 da Lei no 5.764/1971 e no art. 99, parágrafo único, do Estatuto Social da cooperativa, que determinam que as perdas sejam rateadas entre os cooperados na proporção direta das operações por eles realizadas.

Por fim, no que tange à alegação de que a responsabilidade do cooperado seria limitada ao capital social integralizado, há evidente confusão conceitual. O art. 11 da Lei no 5.764/1971 trata da responsabilidade do cooperado perante terceiros, e não da sua obrigação interna de participar das perdas sociais.

O próprio art. 1.095, § 1o, do Código Civil estabelece que o cooperado responde pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, na proporção de sua participação.

A deliberação assemblear que aprovou o rateio das perdas é soberana e vincula todos os cooperados, inclusive os ausentes ou dissidentes, desde que observados os requisitos legais e estatutários para sua convocação e realização, como ocorreu no caso em análise.

O Laudo Pericial Criminal N° 983/2025 - SETEC/SR/PF/MT, juntado pelo Apelante como fato superveniente, não altera a conclusão jurídica sobre a validade do rateio.

Mesmo que o laudo confirme que o balanço de 2022 incluiu ajustes de exercícios anteriores, tal constatação apenas corrobora o que já foi transparentemente divulgado na AGE de 27/06/2023 e não torna ilegal ou incorreto o balanço ou o rateio. Pelo contrário, demonstra a necessidade e a correção da "verificação" realizada no exercício de 2022, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

A tese do Apelante, de que o rateio deveria retroagir ao exercício de origem cronológica de cada despesa, levaria o cooperativismo a um cenário de absoluta inviabilidade administrativa, exigindo a reabertura de balanços encerrados e aprovados, o rastreamento de
ex-cooperados
já desligados, a retificação em massa de obrigações acessórias perante a Receita Federal, entre outras consequências impraticáveis.

Dessa forma, a
análise dos autos revela que não há fundamento jurídico para a anulação da matrícula do Apelante na cooperativa, tampouco para a invalidação da deliberação assemblear que aprovou o rateio das perdas do exercício de 2022.

O Apelante não comprovou a existência de vício de consentimento em sua matrícula, sendo que o Balanço Contábil de 2021 já continha ressalvas explícitas sobre a situação financeira da cooperativa. A deliberação da AGE de 27/06/2023 seguiu todos os requisitos legais e estatutários, com ampla transparência quanto à origem das perdas e à forma de cálculo do rateio. A responsabilidade do cooperado pelo rateio das perdas, na proporção direta das
operações realizadas, decorre expressamente da Lei no 5.764/1971 e do Estatuto Social da cooperativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026